Tribunal: STF
Processo: ARE 1457267
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do a Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL. IRREGULARIDADES COMPROVADAS NOS AUTOS. INÉRCIA DO ENTE ESTATAL, NÃO OBSTANTE TER CONHECIMENTO, DESDE 2018, DA PRECARIEDADE ESTRUTURAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Alega que “a cláusula de reserva do possível merece ser aplicada na situação em apreço, uma vez que, nos termos do julgamento da ADPF nº 45 proferido por esta Corte Suprema, tal cláusula pode ser invocada, desde que evidenciado justo motivo objetivamente aferível, demonstrando a perda na arrecadação do Estado de Sergipe e do aumento exacerbado de despesas”. 



    Aduz que “a pretensão do recorrente é no sentido de demonstrar que o acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao determinar a ingerência do Judiciário na esfera de atuação do Executivo, não se encontra em consonância com o dispositivo estampado no art. 2º, da Carta Magna, e, portanto, merece reforma”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”(ARE nº 1.357.301/AM-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DOS FUNDAMENTOS DO TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ESPÉCIE. CABE AO PODER JUDICIÁRIO GARANTIR A PLENA EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.347.090/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/01/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.341.283/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.197.779/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Delegacia de polícia. Destacamento de servidores para a manutenção do funcionamento. Regime de plantão. Necessidade. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 669.635/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/04/2015).



    Anote-se que o Tribunal de origem, ao manter a procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, adotou os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, ficou demonstrada a precariedade da estrutura física do Centro de Excelência 28 de Janeiro. Não obstante o estado crítico do estabelecimento educacional, a Secretaria de Estado da Educação se limitou a informar, em 24/05/2019, que os projetos de reforma da instituição dependiam do procedimento licitatório, o que iria ‘acontecer em breve por parte do competente setor’ (fls. 157/158). 



    Não houve notícia da deflagração, tampouco da conclusão da licitação. 



    Diante desse cenário, na esteira do entendimento consolidado pelo STF, não se verifica a alegada ofensa ao princípio da reserva do possível, tampouco se constata a violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que o comando judicial visa ao cumprimento de direitos fundamentais. Veja-se:



    (...)



    Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola, máxime quando a precariedade estrutural detectada no caso concreto representa condições de risco à integridade física dos usuários. 



    Quanto à necessidade de dotação orçamentária, tal alegação não afasta a obrigação do Poder Público, já que os planos de governo já deveriam destinar recursos para atender a segurança dos alunos. 



    Outrossim, observa-se que o ente recorrente deixou de juntar aos autos a comprovação da indisponibilidade de recursos financeiros para cumprir a determinação judicial. 



    Portanto, afigura-se descabida a tentativa de suscitar a reserva do possível, diante da frustração dos direitos fundamentais, dentre os quais assume especial destaque os relacionados à tutela da educação da infância e juventude, sobremaneira prejudicada pela desídia do ente estatal recorrente, ao descurar de sua missão de zelar pela conservação e segurança da escola estadual no caso concreto”.



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.251.593/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.174.624/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/02/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente